Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. ALVARÁ. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALECIMENTO DO SÓCIO MAJORITÁRIO ADMINISTRADOR. DIREITO DO SÓCIO MINORITÁRIO REMANESCENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA.
Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva se a sociedade empresária é objeto do alvará que está sendo impugnado no recurso.
O espólio do sócio majoritário administrador tem interesse em acautelar o patrimônio da sociedade empresária objeto do alvará expedido por ocasião do acolhimento do pedido de dissolução total apresentado pela sócia minoritária remanescente.
A pretensão relativa ao acautelamento dos bens com a realização do balanço patrimonial e apuração de haveres não se confunde com a pretensão de baixa da sociedade empresária junto aos órgãos competentes, mormente perante a Junta Comercial, sendo prerrogativa do único sócio remanescente a permanência da pessoa jurídica após o falecimento do outro sócio.
Cabível o arbitramento de honorários advocatícios em grau de recurso com o surgimento do litígio. Valor deve ser compatível com o trabalho realizado nos autos, observando-se o artigo 85, §§ 8o e 11o do CPC.